Tribunal: TJSP
Processo: 1027710-13.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela – Cooperativa – Exclusão automática de cooperado – Irrazoabilidade – Estatuto Social que não estabelece o contraditório e ampla defesa ao cooperado – Violação de preceitos assegurados constitucionalmente (CF, art. 5, LV) – Precedente do STF – Ato anulado com

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela – Cooperativa – Exclusão automática de cooperado – Irrazoabilidade – Estatuto Social que não estabelece o contraditório e ampla defesa ao cooperado – Violação de preceitos assegurados constitucionalmente (CF, art. 5, LV) – Precedente do STF – Ato anulado com determinação de reinclusão do cooperado – Dano moral caracterizado – Violação dos valores anímicos – Caso concreto, no entanto, que exige moderação no arbitramento do valor da indenização – Sentença reformada com julgamento de procedência do pedido inicial e condenação da ré ao pagamento de indenização e das verbas da sucumbência – Prequestionamento – Recurso do autor parcialmente provido e prejudicado o da cooperativa ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1027710-13.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ELIEZER PEREIRA MARTINS, é apelado/apelante COOPERATIVA DE ECON. E
CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA
SEG. PÚB. DO EST. DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do artigo 942
do CPC, deram parcial provimento ao recurso do autor e julgaram prejudicado o da
cooperativa ré, vencido o 3o desembargador que declara.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14690
Apelação Cível no 1027710-13.2016.8.26.0100
Apelante/Apelado: Eliezer Pereira Martins
Apelado/Apelante: Cooperativa de Econ. e Créd. Mútuo dos Policiais Militares e
Serv. da Sec. dos Neg. da Seg. Púb. do Est. de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield
Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com
indenização por danos morais e materiais com pedido de
antecipação de tutela – Cooperativa – Exclusão automática de
cooperado – Irrazoabilidade – Estatuto Social que não
estabelece o contraditório e ampla defesa ao cooperado –
Violação de preceitos assegurados constitucionalmente (CF,
art. 5, LV) – Precedente do STF – Ato anulado com
determinação de reinclusão do cooperado – Dano moral
caracterizado – Violação dos valores anímicos – Caso concreto,
no entanto, que exige moderação no arbitramento do valor da
indenização – Sentença reformada com julgamento de
procedência do pedido inicial e condenação da ré ao pagamento
de
indenização
e
das
verbas
da
sucumbência
–
Prequestionamento – Recurso do autor parcialmente provido e
prejudicado o da cooperativa ré.
Em “ação declaratória de nulidade de ato
jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais com
pedido de antecipação de tutela”, a r. sentença, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição
do capital integralizado pelo autor a ser apurado em liquidação de
sentença, carreando às partes o rateio das custas e despesas do processo
devendo cada uma arcar com os honorários do respectivo advogado.
Opostos embargos de declaração pelo autor
(fls. 244/250), eles foram rejeitados (fls. 291/292).
Recorreu o autor a sustentar, em síntese, que
houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi facultado provar suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegações, por meio das provas requeridas; que é advogado e 1o Tenente da
Reserva não remunerada da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, por
ostentar o posto de 1o Tenente do Quadro da Reserva, preenche os
requisitos do artigo 3o do Estatuo da Cooperativa para manter-se como
cooperado; que, ao contrário do fundamentado na sentença, não é a
sociedade de advogados que consta como cooperada, mas apenas ele; que
o procedimento de exclusão do quadro de cooperados se dá de forma que
impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, ou seja, sem
prévio processo administrativo; que a cooperativa ré age de forma abusiva
ao excluir cooperado sumariamente; que o fundamento utilizado para sua
exclusão do quadro de cooperados foi diverso daquele que autorizou a sua
filiação, desconsiderando o dispositivo estatutário que legitima sua
permanência como cooperado, ou seja, de ser Oficial da Polícia Militar;
que em razão do ato arbitrário praticado pela cooperativa ré teve dano
moral que é in re ipsa por prejudicar sua honra e imagem perante todos os
cooperados, pois como advogado milita na área e esfera militar e como
sócio proprietário de sociedade de advogados advogou por mais de 1 ano
para a cooperativa ré. Pugnou pela nulidade da sentença, alternativamente,
pelo provimento dos demais pedidos prequestionando a matéria (fls.
251/273).
Recorreu
a
cooperativa
ré
a
arguir
cerceamento de defesa, por não ter sido deferida a oitiva das partes e
testemunhas. No mérito, a sustentar que o capital social integralizado pelo
autor já foi restituído, conforme o extrato das integralizações feitas na
conta mantida por ele na cooperativa, o controle de devolução de capital, o
comprovante de restituição dos valores integralizados em 26/11/2015 e os
valores decorrentes da rentabilidade do capital em 13/07/2016; que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento de exclusão do autor do quadro de cooperados observou o
disposto em seu Estatuto Social sem violar o princípio da isonomia; que na
ficha de inscrição do autor no quadro de cooperados ele informou que tem
como função a advocacia, nada se referindo a ser militar da reserva; que
pelo fato de o autor ter sido exonerado do quadro da Polícia Militar do
Estado de São Paulo (Corpo de Bombeiros da Corporação), ele se desligou
definitivamente do serviço ativo da Polícia Militar, não gozando de
quaisquer prerrogativas atinentes aos militares; que não houve abuso de
direito, dano moral e/ou material a serem indenizados. Requereu o
provimento do recurso (fls. 295/313).
Recursos
preparados
(fls.
274/275
e
314/316).
Contrarrazões (fls. 281/287 e 319/337).
Oposição das partes ao julgamento virtual
(fls. 349 e 351).
Recursos
inicialmente
distribuídos
ao
eminente Desembargador Edson Luiz de Queiroz, da C. 9a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal, que, por acórdão, deles não conheceu com
determinação de redistribuição (fls. 354/357).
Redistribuição.
É o relatório.
Narrou o autor na petição inicial não haver
qualquer previsão estatutária que impeça a sua permanência nos quadros da
cooperativa ré e tampouco cometeu qualquer ato que desse ensejo a sua
exclusão sumária da cooperativa, além do que não lhe foi oportunizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de que pudesse sustentar
sua condição de cooperado. Requereu a nulidade do ato de exclusão do
quadro de cooperados da cooperativa ré, indenização por danos moral e
material.
A cooperativa ré, por sua vez, afirmou que a
exclusão do autor se dera com apoio no Estatuto Social (art. 13, IV) e,
sendo lícito o ato praticado, serem descabidos os danos moral e material,
tendo sido restituído o capital integralizado.
O denunciado cerceamento de defesa, sob
qualquer aspecto em que analisado, não ocorreu.
As provas produzidas pelas partes foram e
são suficientes para o julgamento da lide.
Ao julgador, na condição de destinatário
final das provas, incumbe decidir de acordo com as razões do seu
convencimento, de modo que a ele cabe determinar e escolher as provas
que entende necessárias à instrução do processo, com a finalidade de
melhor formar sua convicção. E, quando a convicção judicial formada não
vai ao encontro da pretensão da parte, a dissonância não constitui, por
razões óbvias, cerceamento de defesa.
Aqui, fora assegurada às partes ampla
possibilidade de defesa.
Da mesma forma, a não designação de
audiência de instrução para a oitiva das partes ou de testemunhas, por si
sós, não revelam cerceamento de defesa, haja vista que a prova documental
carreada ao processado se mostra suficiente para o deslinde da causa.
Certa ou errada, a conclusão da r. sentença
recorrida está fundamentada, a não padecer da nulidade arguida pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes.
O cerne da controvérsia é a existência, ou
não, de nulidade do ato praticado pela cooperativa ré, que culminou com a
exclusão, de forma automática, do autor do quadro de cooperados, em
razão da não observância do direito ao contraditório e a ampla defesa.
A questão controvertida deve ser analisada à
luz da Lei Federal no 5.764/1971
que rege a Política Nacional de
Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá
outras providências
, do Estatuto Social da cooperativa ré e da
Constituição Federal (art. 5o, LV).
Assim, sem desconsiderar a existência do
Estatuto Social da cooperativa ré, regra de natureza privada, os direitos
fundamentais devem igualmente ser observados nas relações estabelecidas
entre os particulares.
Frise-se que, em razão da limitação do Poder
Judiciário em examinar e apreciar apenas a legalidade de atos interna
corporis, não são aqui analisadas as razões da motivação do ato praticado
pela cooperativa ré.
Entrementes,
o
ato
de
exclusão
de
cooperado, de forma automática, como previsto no Estatuto Social da
cooperativa ré (art. 13, IV), não pode se dar sem observância dos direitos
fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, sob pena de se negar
direitos estabelecidos na Constituição Federal.
A despeito de a cooperativa ré sustentar a
licitude do seu ato (exclusão de cooperado), conforme disposição
estatutária, verifica-se que se dera à margem dos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se evidencia no processado qualquer
convocação prévia do autor para apresentar sua defesa na reunião
extraordinária que deliberou pela sua exclusão e também a da sociedade de
advogados de que é sócio, do quadro de cooperados da cooperativa ré (fls.
105).
Em
verdade,
o
autor
somente
fora
comunicado posteriormente do quanto deliberado naquela reunião
extraordinária que o excluiu do quadro de cooperados, a revelar, assim,
negativa dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
É, pois, patente o desrespeito ao disposto no
artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
Não se pode deixar de considerar, ainda, que
a controvérsia análoga, a envolver a sociedade da qual o autor é sócio, já
fora apreciada em grau recursal (apelação no 1021933-47.2016.8.26.0100).
E, no julgamento do recurso, o eminente Desembargador César Ciampolini
assim decidiu:
“O desrespeito ao contraditório e ao princípio da
ampla defesa na exclusão efetuada também se mostram patentes diante da
redação da notificação enviada ao autor (fls. 49/50). Aliás, vale registrar
que a ausência de comunicação prévia à deliberação não foi contestada
pela ré (fls. 100/108), que se limitou a arguir que o procedimento
estatutário foi observado.
Inadmissível permitir a exclusão de cooperado sem
prévio processo administrativo, que assegure o regular cumprimento do
mandamento inscrito no art. 5o, LV, da Constituição Federal.”
A respeito do tema, ainda, já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“DEFESA DEVIDO PROCESSO LEGAL - INCISO LV DO ROL DAS
GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS
-
EXAME
-
LEGISLAÇÃO
COMUM.
A intangibilidade do preceito constitucional assegurador do devido processo
legal direciona ao exame da legislação comum. Daí a insubsistência da
óptica segundo a qual a violência à Carta Política da República, suficiente a
ensejar o conhecimento de extraordinário, há de ser direta e frontal. Caso a
caso, compete ao Supremo Tribunal Federal exercer crivo sobre a matéria,
distinguindo os recursos protelatórios daqueles em que versada, com
procedência, a transgressão a texto constitucional, muito embora torne-se
necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação comum.
Entendimento diverso implica relegar à inocuidade dois princípios básicos
em um Estado Democrático de Direito - o da legalidade e do devido
processo legal, com a garantia da ampla defesa, sempre a pressuporem a
consideração
de
normas
estritamente
legais. COOPERATIVA -
EXCLUSÃO DE
ASSOCIADO
-
CARÁTER
PUNITIVO
-
DEVIDO PROCESSO LEGAL. Na hipótese de exclusão de associado
decorrente de conduta.” (RE no. 158.215-4, Relator(a): Min. Marco Aurélio,
2a T., J. 30/04/1996, Publicação 07/06/1996)
Vê-se que a deliberação de expulsão de
forma automática
isto é, sem observar-se o contraditório e a ampla
defesa é nula, não tendo, pois, como prevalecer.
Em relação à restituição ou não do capital
integralizado pelo autor, o recurso da cooperativa ré fica prejudicado, haja
vista a determinação de reinclusão do autor ao quadro de cooperados.
Com relação ao dano moral, a questão exige
melhor análise, sobretudo no tocante ao arbitramento da indenização.
A exclusão sumária e arbitrária do autor do
quadro de cooperados da cooperativa ré, sem a possibilidade de exercício
do contraditório e da ampla defesa, atinge, sim, os valores anímicos da
pessoa natural, a justificar a obrigação de reparar-se os danos morais.
Apesar disso, como já informado aqui, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reunião extraordinária que deliberou sobre a exclusão do autor do quadro
de cooperados da cooperativa ré também deliberou sobre a exclusão da
sociedade de advogados Pereira Martins Advogados Associados, da qual o
autor é sócio e tem participação societária de 99%.
Em razão disso, aquela sociedade demandou
em face da cooperativa ré nos autos da ação no
1021.933-47.2016.8.26.0100, na qual foram deduzidos os mesmos pedidos
e causa de pedir aqui deduzidos pelo autor.
Em grau recursal e naquela ação a
cooperativa ré fora condenada à reparação por dano moral à sociedade de
advogados no valor de R$ 10.000,00.
Aquela ação foi distribuída em 04.03.20; a
presente, por sua vez, foi distribuída em 17.03.2016.
É sabido que a Constituição Federal garante
o direito de ação que deve ser exercido com moderação e regularidade.
Aqui, o autor é advogado que litiga em causa
própria; naquela outra ação, o autor atuou como advogado da sociedade de
advogados, da qual tem participação societária de 99%. Em ambos os casos
os pedidos e as causas de pedir são as mesmas, tanto que as petições
iniciais são idênticas.
Objetivamente consideradas as ações, não
havia razão para individualizá-las; havia, sim, motivos mais do que
suficientes para que em uma só ação o autor e a sociedade litigassem em
litisconsórcio, tudo a concretizar dos princípios da celeridade, da economia
processual e da instrumentalidade das formas, sem perder de vista, ainda, o
risco de serem proferidas decisões conflitantes.
Além do acúmulo de ações desnecessárias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o risco de obtenção de decisões conflitantes, verifica-se na estratégia o
propósito econômico de se acumular indenizações.
Trata-se de providência reprovável que aqui
não se desconsidera.
Assim, considerando que em favor da
sociedade, da qual o autor detém 99% das cotas, foi arbitrada uma
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, a indenização que
aqui se arbitra ao autor não pode aquela desconsiderar.
Eis por que se arbitra a indenização pelos
danos morais sofridos pelo autor em R$ 2.500,00, com correção monetária
a partir da data deste julgamento e juros de mora contados da citação.
Reforma-se, pois, a r. sentença recorrida
para, julgado procedente o pedido inicial, anular-se o ato de exclusão do
autor dos quadros de cooperado da cooperativa ré e condenar-se esta ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, com
correção monetária a partir da data deste julgamento e juros de mora
contados da citação, e das verbas da sucumbência, com honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Resta
assim
dirimida,
decida
e
prequestionada a matéria nos limites da controvérsia,
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa oposição
da parte no ato da interposição dos embargos, nos termos da Resolução no
772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. “A ausência de
expressa oposição das partes ao julgamento virtual será interpretada
como concordância”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do autor e JULGA-SE PREJUDICADO o
da cooperativa ré.
MAURÍCIO PESSOA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO EM PARTE
APELAÇÃO CÍVEL No: 1027710-13.2016.8.26.0100
APELANTES E APELADOE: ELIEZER PEREIRA MARTIN DE UM LADO E
DO OUTRO COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS
MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG. PÚB. DO EST. DE SÃO
PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: EDWARD ALBERT LANCELOT DODD CANTERBURY
CATERHAM WICKFIELD
VOTO No 33370
1 - Trata-se de sentença que, em ação declaratória de
nulidade de ato jurídico c.c. indenização por danos morais e
materiais, proposta por ELIEZER PEREIRA MARTINS contra
COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS
MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou a
demanda procedente em parte, para condenar a ré a restituir o
capital integralizado pelo autor, com apuração em sede de
liquidação de sentença. Confira-se fls. 238/241 e 291/292.
Inconformadas, apelam as partes, ambas alegando
cerceamento de defesa e, no mérito, o autor buscando a
procedência total da demanda e a ré, ao reverso, a improcedência,
conforme fls. 251/273 e 295/313.
É o relatório do necessário, adotado o constate do r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto do culto Relator Sorteado.
2 - O i. Relator Sorteado afasta o cerceamento de
defesa e dá provimento em parte ao recurso do autor, julgando
prejudicado o da ré, por meio de r. voto que restou assim
ementado:
"Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com
indenização por danos morais e materiais com pedido de
antecipação de tutela – Cooperativa – Exclusão automática de
cooperado – Irrazoabilidade – Estatuto Social que não
estabelece o contraditório e ampla defesa ao cooperado –
Violação de preceitos assegurados constitucionalmente (CF, art.
5, LV) – Precedente do STF – Ato anulado com determinação
de reinclusão do cooperado – Dano moral caracterizado –
Violação dos valores anímicos – Caso concreto, no entanto, que
exige moderação no arbitramento do valor da indenização –
Sentença reformada com julgamento de procedência do pedido
inicial e condenação da ré ao pagamento de indenização e das
verbas da sucumbência – Prequestionamento – Recurso do
autor parcialmente provido e prejudicado o da cooperativa ré."
Ouso divergir pontualmente, para dar provimento em
parte ao apelo do autor, mas em menor extensão, e acompanhar a
conclusão que dá por prejudicado o apelo da ré.
Com relação ao apelo do autor, pelos bem lançados
fundamentos do voto condutor, que adoto integralmente, também
entendo violado o direito à ampla defesa e ao devido processo
legal, a justificar a reintegração do autor à cooperativa, sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso represente um juízo de valor, quanto à correção ou não da
motivação que ensejou sua exclusão.
Entretanto, não considero caracterizado o dano moral.
Acontece que, conquanto excluído sem a garantia do
direito de defesa, a exclusão tem base estatutária expressa, nos
termos do art. 13, IV, c.c. o art. 3o, ambos do Estatuto Social,
circunstância que não poderia ser olvidada pelo autor, já que aderiu
ao estatuto quando de seu ingresso, nem invocar sua
incompreensão, visto que, ao ostentar a condição de advogado e,
inclusive, de prestar serviços à ré, tinha plena ciência de seu teor.
Sob essa ótica, a exclusão tinha embasamento
estatutário, ainda que se reconheça a inadequação do Estatuto,
quando restringe a ampla defesa à hipótese de eliminação.
Aliás, na medida em que a exclusão se deu pelo
entendimento de que o autor não preenchia os requisitos para se
manter cooperado, não houve a imputação de prática de ato
desabonador, o que ocorreria no caso de eliminação por infração
estatutária.
Logo, a exclusão em si não acarretou pecha de
desabono ao réu.
Por outro lado, não lhe socorre a argumentação
desenvolvida quanto a razões políticas que teriam motivado o ato,
primeiro, porque, certo ou errado, o ato foi motivado nos estatutos
da cooperativa e, segundo, porque a prestação de serviços como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profissional do direito, à evidência, acabou por confundir os papéis
de cooperado e prestador de serviços.
Se a conduta da ré, ao excluir o autor liminarmente,
não pode ser aplaudida, a confusão de papéis do réu como
cooperado e como advogado e sócio majoritário do escritório
contratado para a prestação de serviços, também não o pode, por
um evidente conflito de interesses.
De se lembrar o antigo ditado de sabedoria popular
onde se ganha o pão não se come a carne , ou seja, cooperado com
interesses econômicos que não dizem com a condição de cooperado
em si, pode ensejar uma série de questionamentos, que, se vistos
de fora, se não justificáveis, são compreensíveis e não sustentam
pretensão de dano moral, porque, em último caso, a comunidade
cooperativa ou os cooperados de um modo geral, sabem melhor do
que o julgador as circunstâncias particulares que movem os atos e
fatos internos.
Concluindo, em razão da solução proposta, a ação é
julgada procedente em parte, para o fim de, tal qual o voto
condutor, anular o ato de exclusão do autor da cooperativa,
prejudicado o recurso da ré.
As custas ficam repartidas e os honorários são devidos
a ambas as partes, sendo fixados em R$ 2.500,00, em favor do
patrono do autor (em causa própria) e dos patronos da ré.
3 - Ante o exposto, dou provimento em parte ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso do autor, em menor extensão do que a d. maioria, e
acompanho a conclusão que dá por prejudicado o apelo da ré. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL – 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO PESSOA
1392BD48
12
16
Declarações
de Votos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
13992A23
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027710-13.2016.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.